Tribunal: STF
Processo: Rcl 91081
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Ministro Relator do habeas corpus n. 1.017.173/PE, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF.
Consta nos autos que o reclamante Marcos André da Silva Venceslau figura como réu em processo penal onde se apura a suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
A defesa relata que “requereu, desde a origem, o acesso à ordem de serviço da operação policial realizada pelo 1º BIEsp/PMPE, documento administrativo pré-constituído, tendo a própria autoridade policial reconhecido sua existência ao condicionar o acesso à requisição judicial”.
Sustenta, em síntese, que “A ordem de serviço é documento pré-constituído, não envolve diligência em curso e não demanda produção probatória, caracterizando-se lesão direta ao enunciado vinculante”.
Requer, em sede liminar, seja determinado “ao 1º BIEsp/PMPE a imediata exibição da ordem de serviço”. 
É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado assentou que “todas as questões necessárias para o esclarecimento da controvérsia foram analisadas e discutidas de maneira fundamentada pelo Tribunal de origem, mesmo que de maneira contrária à pretensão da defesa”.
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 
Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 
Retifique-se a autuação para fazer constar como autoridade reclamada o Juízo da Vara Única da Comarca de Pombos/PE.
Em seguida, requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente